Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752389-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: MM Comércio de Alimentos Eireli Agravado: Bom Paladar, Restaurante, Lanchonete e Petiscaria Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MMA Comércio de Alimentos Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0752389-12.2024.8.07.0000. Verifica-se que foi determinada a intimação da agravada (Id. 67131778), tendo sido o aludido mandado devolvido sem cumprimento (Id. 67617510). Em seguida, a certidão acostada aos presentes autos (Id. 69789086) informou que não houve a intimação da agravada, pois o local indicado é a sede de outra sociedade empresária. A agravante sustenta (Id. 70370978) que a devedora, ora agravada, foi devidamente citada no endereço constante dos autos de origem (Id. 195660127), mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Ressalta que, naqueles autos, já foram realizadas a constrição e o levantamento de valores em desfavor da devedora, sem que houvesse renovação da intimação. Requer, assim, o reconhecimento da validade da citação realizada nos autos de origem (Id. 195660127), nos termos da regra prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, a intimação da parte agravada por meio de publicação por edital. É a breve exposição. Decido. No presente caso verifica-se que a representante da parte devedora foi devidamente citada no endereço SIA, Trecho 3, Via IA 3, Lote 10, Zona Industrial, localizado na Região Administrativa do Guará, por intermédio de sua representante legal, Solange, localizada em um quiosque (Id. 195660127, dos autos de origem): “Certifico e dou fé que no dia 3/5/2024, às 11h30, num quiosque sito no canteiro central da via IA 3, em frente ao lote 625 a 695, Guará-DF, por meio da sra Solange Gomes Ramalho, INTIME Bom Paladar Restaurante, Lanchonete e Petiscaria Ltda. Acrescento que a sra Solange, após haver sido cientificada acerca do teor do mandado, das decisões, da certidão e também dos recebidos de bloqueio, recebeu a contrafé.” Assim, não pode ser acolhido o requerrimento ora elaborado pela agravante, devendo ser expedido novo mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça no endereço aludido, com a observância das orientações constantes no mandado anteriormente expedido. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado por sociedade empresária MMA Comércio de Alimentos Eireli, referido no Id. 70370978. Determino, portanto, que seja procedida à respectiva intimação da agravada no endereço indicado no Id. 195660127 dos autos de origem para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator